Tribunal: TJDFT
Processo: 0003150-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. OCORRÊNCIA POLICIAL. RELATÓRIO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. PROVA PERICIAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA.

1. Nos casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem ser coerentes durante todo o curso processual e corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos.

2. Na espécie vertente, a prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; e relatório de atendimento psicossocial), pericial (laudo de exame de lesões corporais — indireta, atestada a ofensa à integridade física da vítima) e as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), em conformidade com a confissão parcial do réu em sede inquisitorial, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.

3. Antecedente é circunstância judicial, analisado na primeira fase da dosimetria. Confissão é atenuante, avaliada na segunda etapa da dosagem, incabível compensação entre elementos de fases distintas da individualização da pena.

4. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena redefinida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.